Tribunal: TJPA
Processo: 0020500-28.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020500-28.2016.8.14.0401

APELANTE: FABIO JORGE SILVA SANTA BRIGIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Toxicológico nº 2016.01.002545-QUI realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves – (fl. 61, IPL) em que foi constatado, 27 (vinte e sete) petecas confeccionadas em material plástico branco, contendo um produto pulverulento esbranquiçado, pesando 15g. Como se não restasse suficiente, obteve resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente como cocaína. A comprovação da autoria delitiva, também se mostrou irretocável, pelas provas testemunhais, colhidas durante a instrução processual, muito bem comprovada pelos depoimentos dos policiais prestados em juízo, onde de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do acusado, ao afirmarem que a droga era de posse do réu; e pelo próprio depoimento do condenado, que assume que trazia consigo a substância entorpecente.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, realizada no Plenário Virtual, em conhecer o recurso da Defesa e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do acusado
FABIO JORGE SILVA SANTA BRIGIDA
, contra Sentença Condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém do Pará às fls. 222/230, que condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará às fls. 86/88 que: No dia 26/08/2016, por volta das 20h, na rodovia BR-316, bairro do Castanheira, os policiais militares ANTONIO JORGE DA SILVA MARINHO, CLECIO SILVA DO NASCIMENTO e MARIO JORGE MORAES DAMASCENO RODRIGUES, realizavam ronda ostensiva quando avistaram o Denunciado e o menor de prenome ANDRE em atitude que chamou a atenção dos policiais, posto que demonstraram nervosismo ante a aproximação da viatura policial, por isso a "equipe" decidiu a abordá-los.

Consta do procedimento investigatório que no bolso do denunciado, FABIO foram encontrados 27 (vinte e sete) "petecas" de "cocaína", conforme o descrito no Auto de Apreensão de Objetos de fls. 46, e posteriormente constatado pelo Laudo Toxicológico n° 2016.01.002545 - QUI de fls. 15. Indagados sobre as drogas, o Denunciado FABIO exerceu o direito constitucional de permanecer calado e manifestar-se somente em juízo. Enquanto ANDRE confessou que comprou as drogas juntamente com o Denunciado, pela quantia de R$ 500.00 (quinhentos reais) e cada "peteca" seria vendida pela quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Diante dos fatos narrados, todas as substâncias encontradas foram apreendidas e foi dada voz de prisão ao denunciado. Em seguida, constatou-se que ANDRE é menor de 18 anos (dezoito anos) e foi encaminhado para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA).

Na sentença condenatória, a magistrada julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu FABIO JORGE SILVA SANTA BRÍGIDA, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. É imperioso ressaltar, a critério de esclarecimentos, que há um erro material na sentença condenatória. Em que pese a Douta Juíza de Direito informar o nome “Antônio Jorge Silva Santa Brígida”, todas as informações narradas no édito condenatório são de autoria de “Fábio Jorge Silva Santa Brígida.”

Inconformada com a SENTENÇA CONDENATÓRIA, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Criminal às fls. 238/241 ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em favor do acusado FÁBIO JORGE SILVA SANTA BRÍGIDA, requerendo a reforma da sentença para que o réu seja absolvido pelo crime de tráfico de drogas por suposta ausência de provas de que estava na posse da droga ou que se dava ao comércio ilícito de entorpecentes.

De outra banda, em sede de CONTRARRAZÕES RECURSAIS às fls. 252/253, o Parquet, através da Douta Promotora de Justiça ANDREA ALICE BRANCHES NAPOLEÃO, requer o conhecimento do recurso de apelação interposto, e, no mérito, pelo seu improvimento, para que a sentença condenatória seja mantida
in totum.

A seguir, os autos foram novamente remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que pronunciou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a sua absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando a ausência de provas de que estava na posse da droga ou que se dava ao comércio ilícito de entorpecentes.

Outrossim, a defesa argumenta que os policiais militares, que o imputaram a conduta de tráfico de drogas, não podem ser considerados como testemunhas do fato imputado ao réu, sustentando que estes não são absolutamente desinteressados a ponto de serem equiparados a testemunhas transeuntes. No mais, requer que os depoimentos dos policiais não sejam considerados válidos e, consequentemente, a absolvição do acusado por insuficiência probatória

Não assiste razão o apelante.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática

de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, as teses sustentadas nas razões recursais não encontram respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A
materialidade do crime
restou devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Toxicológico nº 2016.01.002545-QUI realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves – (fl. 61, IPL) em que foi constatado, 27 (vinte e sete) petecas confeccionadas em material plástico branco, contendo um produto pulverulento esbranquiçado, pesando 15g. Como se não restasse suficiente, obteve resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente como cocaína.

A comprovação da
autoria delitiva
, também se mostrou irretocável, pelas provas testemunhais, colhidas durante a instrução processual, muito bem comprovada pelos depoimentos dos policiais prestados em juízo, onde de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do acusado, ao afirmarem que a droga era de posse do réu; e pelo próprio depoimento do condenado, que assume que trazia consigo a substância entorpecente.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Nesse contexto, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO
. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas por invalidade dos depoimentos dos policiais, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por

FABIO JORGE SILVA SANTA BRIGIDA
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/05/2022